Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DECISÃO Nos termos do art. 244, caput, do RITJDFT, emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, para que os autos sejam instruídos com a denúncia, os laudos periciais questionados, a r. sentença condenatória, o v. Acórdão de apelação e a respectiva certidão do trânsito em julgado da condenação. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR